Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-13.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-13.2022.8.14.0097

APELANTE: RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800467-13.2022.8.14.0097

APELANTE/ APELADO: RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO. ALEGA QUE OS EMPRÉTIMOS FORAM LEGALMENTE FIRMADOS NÃO SENDO POSSÍVEL A REMODELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. A LEI N. 14.181/21 VIABILIZA A APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS EM ABERTO, NOS CASOS DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR - BUSCA O RECORRENTE QUE OS VALORES DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO APELADO SEJAM PAGOS NO LIMITE TEMPORAL DE 05 ANOS, FAZENDO ALUSÃO AO NORMATIVO DISPOSTO NO ART. 104-A DA LEI N. 14.181/21. NO ENTANTO, AQUI ESTAMOS DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA EM QUE O VALOR DA DÍVIDA PARA SER QUITADA DEMANDARIA MUITO MAIS DE 05 ANOS, PRAZO QUE SE REFERE A LEI N. 14.181/21, NO ENTANTO, TEMOS, AINDA O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BALIZA NORTEADORA DA NORMA MENCIONADA, DE MODO QUE AO MEU ENTENDER SE MOSTRA PRUDENTE A RELATIVIZAÇÃO DO TEMPO QUE SE REFERE O ART. 104-A DA LEI N. 14.181/21, A FIM DE GARANTIR-SE O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM SUA INTEGRALIDADE, ATENDENDO-SE AOS INTERESSES DO CREDOR, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PARTE DO DEVEDOR, SEM QUE ISSO REPRESENTE UM ENTRAVE AO SEU SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800467-13.2022.8.14.0097

APELANTE/ APELADO: RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI e BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA.

Alega o autor na inicial que o salário LÍQUIDO é de R$ 1.017,50 e o total de parcelas mensais pagas em seus empréstimos é de R$ 1.026,94. Atualmente estão comprometidos cerca de 101% de seus vencimentos com o pagamento de dívidas, ou seja, o requerente está trabalhando apenas para pagar empréstimos. Trata-se, portanto, de infração a dever anexo imposto pela boa-fé objetiva a oferta de crédito, sem uma análise adequada e minuciosa da possibilidade de cumprimento contratual por parte do consumidor. Apresentou plano de pagamento. Requereu a suspensão da exigibilidade da dívida, a retirada do nome de cadastros de inadimplentes, requereu a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas” conforme expressamente previsto no artigo 104-B do CDC.

Houve contestação – id n. 13965461 - Pág. 1-16. Menciona que um dos empréstimos individualmente celebrado respeitou a limitação de 35%, então, concordar com o pleito do autor, é concordar com a má-fé do mesmo. Menciona que ação viola a função social do contrato, pois incentiva que outros promovam diversos empréstimos sem qualquer pudor, bastando, posteriormente, invocar a Dignidade da Pessoa Humana como subterfúgio de suas próprias transgressões. Disse que a parte autora efetuou por livre e espontânea vontade os empréstimos em comento, ciente de todo o procedimento de cobrança. Afirmou que seria injusta a condenação do requerido a qualquer tipo de indenização, uma vez que no momento que o autor solicitou o empréstimo, este foi prontamente atendido, sendo este valor entregue em sua conta. Disse que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse indenização.

O feito foi sentenciado da seguinte forma:

Visualizo, assim, a abusividade da conduta do banco réu justificando e considerando a situação pungente e excruciante de trabalhar por um mês inteiro e, ao final, ter a remuneração engolida de forma integral pelo banco, de forma a não poder nem prover sua subsistência e dignidade.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR ao banco réu que limite os descontos/cobrança das parcelas dos descontos do Contrato nº. 445431742 e do Contrato nº. 445433837 a 35% sobre os vencimentos do autor, apontado nos autos em R$ 1.017,50.

Ratifico a liminar/tutela de urgência deferida.

Condeno o banco réu no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, com juros legais e correção pelo INPC a contar da propositura.

Constam Embargos de Declaração, os quais foram apreciados, considerando o julgador que caberia a integralização da sentença, no sentido de considerar que um plano de pagamento deve satisfazer também aos direitos dos credores, ressaltando que o
“plano” apresentando é verdadeiro pedido de exoneração de pagamento de dívida, o que não é e nunca foi o objeto dos autos, sendo que a sentença proferida se ateve ao percentual legal permitido atualmente para descontos de empréstimos, em especial, consignados para pessoas físicas.” E “Além disso, um plano de pagamento que possa satisfazer também aos direitos dos credores, pois, acima de tudo, a lei não veio como carta branca para que pessoas físicas exonerem-se do pagamento do que devem, mais sim para que não sejam humilhados e fiquem em posição de indignidade. Desta feita, fica o aqui exposto como parte da fundamentação da sentença”

Houve APELAÇAO Cível interposta por RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI, argumentando que a sentença em comento entra em contradição com o próprio texto da lei do superendividamento, visto que conforme o artigo 104 -A do referido código fica estabelecido o prazo 5 (cinco) anos como limite máximo para a conclusão do plano de pagamento. Aduziu a nulidade da sentença em razão de não ter se debruçado sobre o tempo máximo para pagamento da dívida, conforme art. 104-A da Lei n. 14.181/21.

BANCO BRADESCO S.A interpôs RECURSO DE APELAÇÃO afirmando que o apelado celebrou o contrato de empréstimo, estava ciente que o inadimplemento de suas obrigações acarretaria no desconto dos valores de sua folha de pagamento, então não há que se falar em limitação ou suspensão de empréstimos. Aduziu que a sentença deve ser reformada, para que todos os pleitos do apelado sejam julgados improcedentes.

RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI apresentou contrarrazões – id n. 13965491 - Pág. 1.

BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões – id n. 13965492 - Pág. 2.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELANTE/ APELADO: RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Ambos os recorrentes apresentaram recurso de apelação, os quais passo para a respectiva análise.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO S.A.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença afirmando que os contratos de empréstimos foram legalmente contratados, não sendo cabível a aplicação da redução do pagamento previsto contratualmente, mediante um novo plano de pagamento que representa prejuízo e risco patrimonial para a instituição financeira.

Não assiste razão a este recorrente, uma vez que os ditames legais viabilizam a apresentação de novo plano de pagamento dos empréstimos em aberto, nos casos de superendividamento, a teor do que dispõe a Lei n. 14.181/21, conforme segue:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’

Sendo assim, a pretensão deste apelante não merece prosperar, haja vista a existência de previsão legal em sentindo contrário.

Dessa forma, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos deste
decisum
.

APELAÇÃO APRESENTADA POR RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente que os valores da dívida junto ao banco apelado sejam pagos no limite temporal de 05 anos, fazendo alusão ao normativo disposto no art. 104-A da Lei n. 14.181/21,

Conforme mencionado na inicial o valor do débito seria na ordem de R$ 32.131,92 (Trinta e Dois Mil Cento e Trinta e Um reais e Noventa e Dois Centavos) e o salário líquido do consumidor seria de R$ 1.017,50 (mil e dezessete e cinquenta) . E ainda levando em consideração os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º , § 1º , da Lei 10.820 /03, chegamos à margem de R$ 356,12 (trezentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) o respectivo parcelamento, de modo que somente o valor principal demandaria cerca de 99 meses para o adimplemento, que se trata de cerca de 8 anos e três meses.

Ou seja, aqui estamos diante da circunstância em que o valor da dívida para ser quitada demandaria muito mais de 05 anos, prazo que se refere a Lei n. 14.181/21, no entanto, temos, ainda o princípio da Dignidade da Pessoa Humana como baliza norteadora da norma mencionada, de modo que ao meu entender se mostra prudente a relativização do tempo que se refere o art. 104-A da Lei n. 14.181/21, a fim de garantir-se o pagamento da dívida em sua integralidade, atendendo-se aos interesses do credor, bem como a possibilidade de pagamento por parte do devedor, sem que isso represente um entrave ao seu sustento.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser mantida.

Sendo assim, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento.

Conclui-se:

1)

Recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A. – CONHECIDO E DESPROVIDO

2)

Recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI – CONHECIDO E DESPROVIDO

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023